Tribunal: TJDFT
Processo: 0745627-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745627-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOLO BAR E RESTAURANTE LTDA, FLAVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA, SAIONARA SUMAK DE SOUZA OLIVEIRA, ADRIANA BITENCOURTI DORETO CRUZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Apolo Bar e Restaurante Ltda. e Outros contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0721468-38.2022.8.07.0001, ID no 170890396, págs. 1-2). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que o pedido de cumprimento de sentença formulado pelos agravados deixou de observar os requisitos do art. 524 do CPC, o que deve conduzir a extinção do processo, sem julgamento do mérito. 3. Defendem que apesar de ter acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão deixou de arbitrar os honorários advocatícios pertinentes, o que está em desacordo com a legislação de regência e com a jurisprudência do STJ. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 52726417 e no 52726410). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 10. Apesar de alegarem que os agravados não observaram o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 524 do CPC para o regular processamento do cumprimento de sentença, o pedido apresentado e a planilha de cálculos que o instruiu foram suficientes para demonstrar a liquidez, a certeza e a exigibilidade do crédito. 11. Os fundamentos jurídicos e os cálculos elaborados pelos agravados viabilizaram o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa aos executados, ora agravantes, o que afasta a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, como pretendido na origem. 12. No que se refere ao valor efetivamente devido, a decisão pontuou os parâmetros dos cálculos elaborados pelos agravados, tanto no que se refere ao termo inicial, termo final, índice de correção monetária e incidência de juros no período, concluindo que o valor em excesso foi resultado de mero material. 13. As questões suscitadas na impugnação foram além do excesso de execução, motivo pelo qual conclui-se pela sucumbência mínima dos agravados e, consequentemente, pela falta dos requisitos indispensáveis à fixação dos honorários advocatícios correspondentes. 14. De fato, a diferença entre a quantia exigida pelos agravados e aquela devida pelos agravantes é pequena diante do montante total do débito e decorreu de mero erro de cálculo. Logo, caracterizada a sucumbência mínima dos agravados, não há justificativa para a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pleiteados (CPC, art. 86, parágrafo único). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO